Tribunal: TJPA
Processo: 0086077-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086077-59.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILBERTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que contestou a cobrança no valor de R$ 5.289,35 por suposta irregularidade na medição de energia elétrica. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança de consumo não registrado depende da instauração de procedimento administrativo regular, com observância ao contraditório e ampla defesa, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

4. A concessionária não comprova a efetiva instauração de procedimento administrativo regular, limitando-se ao envio de planilha de consumo e KIT CNR, o que não supre a exigência normativa.

5. A ausência de procedimento administrativo configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A cobrança de valor expressivo sem respaldo legal e em desacordo com o procedimento regulamentar impõe dano moral in re ipsa, que prescinde de demonstração do abalo psíquico.

7. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve instaurar procedimento administrativo regular com contraditório e ampla defesa antes de efetuar cobrança por consumo não registrado.

2. A ausência do referido procedimento torna inexigível o débito decorrente do TOI.

3. A cobrança indevida de valores significativos configura dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 932, IV e V, "a", e 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Pleno, j. 2020; TJ-RJ, APL nº 00186564420178190021, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 12.05.2021; TJPA, AC nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021; TJ-RJ, APL nº 00107872320188190206, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 15.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0086077-59.2016.8.14.0301

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GILBERTO RODRIGUES

RELATORA:

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que julgou procedentes os pedidos da ação, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
GILBERTO RODRIGUES
em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Em síntese, narra a petição inicial (ID 25483552) que o requerente é titular da unidade consumidora de nº 10838711, administrada pela requerida, que em razão da sua profissão, estava residindo no Rio de Janeiro, deixando seu imóvel alugado sem transferência da unidade consumidora.

Aduz que fiscalizava constantemente os débitos, quando verificou uma cobrança no valor de R$ 5.289,35 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Questionada, a requerida informou que se tratava de uma irregularidade na rede elétrica constatada em setembro de 2014, alegando que o termo de ocorrência teria sido feito sem qualquer perícia, motivos pelos quais ajuizou a presente demanda.

A requerida apresentou contestação com reconvenção (ID.25483574) onde sustentou que "foi instaurado processo administrativo pautado na fiscalização de 12/09/14, gerando OS de Inspeção nº 01.20143210203533.1, na qual foi identificada a seguinte irregularidade no TOI: DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃO SAINDO DIRETO DA REDE SEM REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO". Alegou que a cobrança é devida com base na Resolução ANEEL, sustentando que "a irregularidade encontrada na unidade consumidora é incontestável, sendo a cobrança efetuada pela Ré apenas correspondente a energia consumida e não paga. Os Autores estavam consumindo energia irregularmente!". Pelo mesmo motivo, formulou pedido reconvencional pelo pagamento de R$ 5.289,35.

Transcrevo a parte dispositiva da r.
SENTENÇA
(ID. 25483629):

"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 5.289,35 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), confirmando, em sentença, a liminar deferida para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia do requerente em razão da cobrança indevida.

B) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA-IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

No que tange à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação."

Em suas razões recursais, a apelante,
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, alega, em suma, que a cobrança é legítima, pois teria sido fundamentada em procedimento fiscalizatório regular, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo constatado irregularidade na medição de consumo de energia elétrica por derivação antes da medição saindo direto da rede sem registrar corretamente o consumo. Sustenta que a cobrança realizada está amparada nas Resoluções ANEEL 414/2010 e 1000/2021, bem como defende a inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por dano moral.

Requer o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA (i)LEGALIDADE DO TOI

No caso em análise, a questão central reside na validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 5.289,35, referente ao período de 21/08/2012 a 12/09/2014, bem como na configuração de danos morais decorrentes de tal cobrança.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a presente demanda tem por objeto a apuração da responsabilidade da apelante,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, enquanto concessionária de serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada e eficiente, em estrita observância ao disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Referido dispositivo estabelece que:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A controvérsia dos autos encontra-se regulada pelas
teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04
, julgado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que estabeleceu parâmetros objetivos para a validade de cobranças de consumo não registrado pelas concessionárias de energia elétrica.

Conforme tese consolidada no
IRDR nº 04 do TJPA
:

"a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica".

O apelante alega que houve "DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃO SAINDO DIRETO DA REDE SEM REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA" e que "a irregularidade encontrada na unidade consumidora é incontestável, sendo a cobrança efetuada pela Ré apenas correspondente a energia consumida e não paga.

Todavia, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, cabia à apelante comprovar que o procedimento administrativo foi realizado em
estrita observância aos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010
, conforme estabelecido no
IRDR nº 04 do TJPA
,
ônus do qual não se desincumbiu adequadamente
.

A análise dos autos revela que a apelante não logrou demonstrar de forma satisfatória:

A instauração de procedimento administrativo prévio
com observância integral do contraditório e ampla defesa, nos moldes dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010;

A análise motivada
de eventual impugnação apresentada pelo consumidor no âmbito administrativo.

O simples envio do
KIT CNR com planilha de cálculo
é
insuficiente
para suprir a ausência de procedimento administrativo regular, pois constitui mera comunicação posterior à inspeção, não configurando o procedimento administrativo prévio exigido pela normativa regulatória e pelo
IRDR nº 04 do TJPA
.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária é
objetiva
, na forma do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A
inobservância do procedimento administrativo regular
estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 e consolidado no
IRDR nº 04 do TJPA
constitui defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária.

DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito pela apelante,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao realizar cobrança sem observância do procedimento administrativo regular exigido pela normativa regulatória.

Independentemente da alegação de irregularidade pelo consumidor, a
ausência de procedimento administrativo regular
torna
inexigível
o débito cobrado por meio do TOI (id.25483587) conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

DO DANO MORAL

Acerca do dano moral, restou caracterizada a falha na prestação do serviço decorrente da
inobservância do procedimento administrativo regular
, não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

A
cobrança indevida
de valores expressivos (R$ 5.289,35), conforme fatura no
id. 25483559, p.04
, referente a
consumo não registrado
, sem observância do procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo
IRDR nº 04 do TJPA
, configura
dano moral in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Há nos autos prova do ato ilícito perpetrado pela concessionária do serviço público e que o evento ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sendo indenizável, haja vista a condição de
serviço essencial
do fornecimento de energia elétrica.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o montante arbitrado pelo juiz
a quo
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, revela-se proporcional e de acordo com os parâmetros fixados por este E. TJPA em casos semelhantes.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto, mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
por considerar que se mostra adequado, proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida examinou de forma detida e criteriosa os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie. A ausência de regular procedimento administrativo por parte da concessionária, em desacordo com a Resolução ANEEL nº 414/2010 e com a tese firmada no IRDR nº 04 deste Egrégio Tribunal de Justiça, aliada à indevida cobrança de quantia significativa, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Custas recursais pela apelante vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema eletrônico.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025